Tribunal: STF
Processo: Rcl 90632
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Ferreira e Chagas Advogados, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0010675-55.2021.5.03.0138.
Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:

“Cuida-se, na origem, de Execução de Título Judicial revestido de ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’, por situar, conforme se verá, declaração de vinculação empregatícia com fundamento na nulidade do contrato de associação. 
Amparada na eficácia rescisória vinculada, nos termos do Tema/STF n. 360, ao mecanismo disposto no art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, do CPC, a reclamante apresentou Exceção de Inconstitucionalidade a fim de suscitar a inexigibilidade da decisão executada, porquanto contrária a precedentes vinculantes (Doc. 3). 
Demonstrou a reclamante, na oportunidade, que se tratava de título inexigível em função do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), tratando-se de matéria cognoscível de ofício. 
A referida Exceção de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente na sentença de embargos à execução (Doc.4), esta reclamante interpôs Agravo de Petição (Doc.5), bem como a exequente da ação originária apresentou contraminuta de agravo de petição (Doc.6), o acórdão não foi provido para afastar a inexigibilidade do título executivo declarada (Doc.7), aos fundamentos de que: 
(...)
Interposto oportuno Recurso de Revista (Doc. 8), manejado pela ora autora desta reclamação e foi negado seguimento pelo i. Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira (Doc. 9) 
Interposto o devido Agravo de Instrumento (Doc.10), foi negado seguimento pelo Ministro Presidente do TST ALOYSIO SILVA CORRÊA DA VEIGA (Doc. 11). 
Interposto o Agravo Interno (Doc.12), que está pendente de julgamento no TST, no qual a reclamante sustentou o cabimento da insurgência em face de decisão que recusa a aplicação dos precedentes que tratam da inexigibilidade de título inconstitucional e da constitucionalidade de modos não empregatícios de divisão do trabalho. 
Na fase de conhecimento, com efeito, a presumível validade do contrato de associação, fora afastada ao entendimento – inconstitucional – de que tratava-se de relação de vínculo empregatício pela sentença de parcial procedência (Doc. 13). 
Em tempo hábil foi interposto recurso ordinário (DOC.14) jogando lume à tese de que se trata de pedido de reconhecimento de vínculo de Advogado, profissional da área jurídica que, aliás, recebe tratamento regulamentar diferenciado e que confessa na inicial exercer suas atividades de Advogado, sendo ampla conhecedora das normas que a envolve, não se tratando daquele empregado hipossuficiente da CLT, mas tecnicamente pessoa habilitada a compreender as relações a que se submete, além de não existir os pressupostos concomitantes para configuração de relação de emprego. 
A insurgência da Ferreira e Chagas não foi provida pelo Tribunal com fundamentos abaixo.
Interposto Recurso de Revista (Doc. 16), foi negado seguimento (Doc.17), com certificação do trânsito em julgado em 23/02/2024 (Doc. 18). 
Trata-se, assim, de decisão transitada em julgado ulteriormente à pronúncia, pela Suprema Corte, da constitucionalidade da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico, com registro da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’ (APDF 324 e RE 958.252, ata de 10.09.2018)”. (eDOC 1, pp. 3-6)

Nesses autos, o reclamante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial por vício de inconstitucionalidade, aduzindo, para tanto, que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes (tais como RE 730.462/SP - Tema 733, ADI 2.418/DF, RE 611.503/SP - Tema 360, ADI 3.740/DF e RE 586.068/PR - Tema 100), reconheceu a constitucionalidade do mecanismo previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, que permite a impugnação de sentenças transitadas em julgado que estejam fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional ou que deixem de aplicar norma reconhecidamente constitucional, desde que o julgamento do STF tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença exequenda. 
Assim, como a decisão que reconheceu o vínculo empregatício transitou em julgado após a publicação de precedentes do STF sobre a licitude de outras formas de divisão do trabalho, ela estaria eivada desse vício.
Defende, ainda, a constitucionalidade da execução de modos de divisão de trabalho não empregatícios, em prestígio aos princípios constitucionais da autonomia da vontade e da livre iniciativa, conforme já assentou essa Corte nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e RE-RG 958.252 (Tema 725/STF), nos quais se declarou a licitude da terceirização e de outras formas de divisão do trabalho, incluindo a contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo, mesmo em atividades-fim. 
Por fim, ressalta que nos autos do Tema 1389 da Repercussão Geral, que trata da competência e do ônus da prova em processos que discutem a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, incluindo explicitamente os advogados associados, determinou-se a suspensão nacional de todos os processos que versam sobre esse tema até seu julgamento definitivo. 
Desse modo, conclui que a decisão do Tribunal reclamado, ao desconsiderar a validade do contrato de associação e reconhecer o vínculo empregatício, desrespeita essa ordem de suspensão e os precedentes do STF que reconhecem a natureza civil de tais contratos.
Por conseguinte, postula os seguintes pedidos:

“e) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, inc. II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da execução de título inconstitucional processada nos autos da Ag AIRR 0010675-55.2021.5.03.0138, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional; 
f) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3961 e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725); assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade; 
g) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão de improcedência da Exceção de Inconstitucionalidade, ofensiva à autoridade do RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), da ADI 2.418/DF, do RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), da ADI 3.740/DF e do RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725)”. (eDOC 1, pp. 35-36)

É o relatório. 
Decido.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso, verifica-se que o título judicial exequendo consolidou-se reconhecendo a existência de fraude no contrato de associação firmado entre advogado e a sociedade de advogados, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral. 
Vejamos o teor da sentença condenatória, no que interessa:

“A questão principal gira em torno da invalidade dos contratos de associação,  firmados  entre  a  reclamante  e  o  1º  reclamado,  e  a  caracterização  da relação de emprego.
Pois  bem,  para  restar  configurado  o  vínculo  de  emprego,necessário se faz estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais  sejam,  não  eventualidade,  subordinação,  riscos  da  atividade  econômica  pelo empregador (alteridade), pessoalidade e onerosidade. 
Por  ser  incontroversa  a  relação  de  trabalho,  há  presunção favorável à trabalhadora, no sentido de que o labor era desempenhado nos moldes do contrato de emprego, recaindo sobre o 1º réu o ônus de provar a autonomia do trabalho, em especial, a ausência de subordinação jurídica.
E,  desse  ônus  a  reclamada  não  se  desvencilhou  de  forma satisfatória no caso dos autos. 
Ao  contrário,  o  conjunto  probatório  produzido  nos  autos permite concluir que, na relação contratual havida entre as partes, estão presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego.
(...)
O conjunto probatório evidenciou que escritório reclamado tem uma estruturação e modo de trabalho similar ao das empresas, no sentido de possuir uma hierarquia entre os seus diversos advogados, sendo que a atuação da reclamante estava  completamente  inserida  nessa  dinâmica  de  organização  e  funcionamento. Inclusive, a realização de um processo seletivo para contratação dos advogados, bem como para alteração de funções, é similar ao procedimento adotado pelas empresas na contratação de seus empregados.
Na hipótese, restou demonstrado também que o réu utiliza um sistema de inteligência artificial, o qual demanda que os advogados sejam obrigados ainserir informações para alimentação da rede e que tenham que seguir uma modelo de padronização das peças processuais por ele responsáveis. 
A  imposição  de  tal  modo  de  trabalho  deixa  evidente  que  aautora  não  possuía  nenhuma  liberdade  técnica  na  prestação  de  seus  serviços  de  advogada, o que se espera em uma relação entre advogados associados.
Nessa perspectiva, a leitura do e-mail de ID. df1be70 esclarece que  a  autora  não  possuía  qualquer  autonomia  para  redigir  as  peças  processuais,devendo seguir as teses que estão cadastradas no sistema de trabalho do escritório réu. Veja-se o teor do referido documento:
(...)
Em consonância com a orientação formal realizada pela ré por meio  do  documento  acima  mencionado,  igualmente,  foram  os  depoimentos  das testemunhas ouvidas a pedido da parte autora. 
Os e-mails juntados com a exordial deixam claro ainda que a ré, não somente supervisionava e controlava a produção da reclamante, como elaborava uma planilha com o ‘ranking’ de sua produção diária e dos demais advogados.
Além disso, os diversos prints de conversas de whatsapp e e-mails colacionados com a inicial demonstram que, ao contrário do aduzido em defesa, havia sim grande cobrança para cumprimento dos prazos e das tarefas distribuídas à autora, de modo que a mesma era questionada sobre eventuais pendências e atrasos de prazos. 
(...)
Como se não bastasse, observo que não foram observadas as formalidades/requisitos previstos Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB para celebração do contrato de associação, o que reforça a tese inicial de fraude na contratação com o intuito de burlar a legislação trabalhista. 
Ora,  não  foi  realizada  a  averbação  do  contrato  perante  o Conselho  Seccional,  conforme  previsto  no  parágrafo  único  do  art.  39  do  referido regulamento. 
O depoimento da segunda testemunha ouvida a pedido da ré também deixo nítido que a autora não respondia pelos eventuais prejuízos causados aos clientes, nos moldes estabelecidos pelo art. 40 do regulamento, ou seja, era o primeiro réu, que assumia o ônus de possíveis danos decorrentes da prestação de serviços da reclamante. 
Por  todo  o  exposto,  concluo  que  a  autora  laborou  para  o primeiro réu como uma verdadeira empregada.
Diante disso, com fundamento no art. 9º da CLT, reconheço anulidade  dos  contratos  de  associação  firmados  entre  as  partes  e  a  existência  de vínculos de emprego entre as partes nos períodos de 04/06/2018 a 29/09/2019 e 04/05/2020 a 28/02/2021.” (Cf. em https://pje-consulta.trt3.jus.br /consultaprocessual; grifo nosso)

Com efeito, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito (em 23.02.2024), o qual agora se impugna em sede de execução trabalhista, o fato é que a matéria de fundo debatida está abarcada pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389, na qual discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como a competência do juízo e o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.
No ponto, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)”.

Nesse mesmo sentido, cumpre registrar que a tese firmada no Tema 360 da repercussão geral teve a redação alterada pelo julgamento da ADPF 615, passando a contar com o seguinte teor: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput).
Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da Ação Trabalhista n. 0010675-55.2021.5.03.0138, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para tão somente determinar a suspensão do Processo n. 0010675-55.2021.5.03.0138 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente